Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. DOCUMENTO NOVO. ART. 435, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONFIGURAÇÃO.
1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. O magistrado não tem o dever de rebater exaustivamente cada argumento utilizado pela parte, bastando que faça a adequada fundamentação da decisão.
3. Não pode a parte alegar nulidade da sentença em razão da ausência de produção de prova pericial, caso, instada pelo juízo singular a se manifestar acerca de produção de outras provas, alegou desinteresse na instrução probatória. Ademais, não ocorre cerceamento de defesa quando o magistrado processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução das questões suscitadas no processo, vez que o juiz é o destinatário da prova, nos termos do art. 130, do CPC.
3. Constitui inovação recursal a tese ofertada apenas em sede de apelação, que não tenha sido alegada e debatida perante o juízo singular.
4. Não se enquadra na definição de documento novo, prevista no art. 435, do CPC, aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas que foi juntado pela parte tardiamente, apenas em sede recursal.
5. A inversão do onus probandi prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC, não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Não juntados aos autos elementos mínimos para conferir a verossimilhança das alegações, inviável a concessão desse benefício processual.
6. Verificada a ausência de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira, restam prejudicados os pedidos indenizatórios.
7. Se o apelante deliberadamente alterou a verdade dos fatos, tentando induzir o julgador a erro, afigura-se correta a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC.
8. Apelo não provido.